Tribunal: STM
Processo: 7000362-55.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000362-55.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ROGER MATTOS NEVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo Defensivo, mantendo na íntegra a Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1367a971509
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000362-55.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ROGER MATTOS NEVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 210, § 1º, DO CPM.
INCONFORMISMO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL
CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.
FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. TESES DEFENSIVAS
REJEITADAS. DESPROVIMENTO DO APELO.

I. A autoria e a materialidade do delito restaram
sobejamente comprovadas nos autos. Trata-se de fato
típico, ilícito e culpável, inexistindo quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo
pelo qual a manutenção da Sentença condenatória se
impõe.

II. Ressalte-se que não há que se falar em ausência de
provas de agir negligente e imprudente do Réu,
conforme pretende a Defesa, porquanto ficou
amplamente comprovado nos autos que o Réu não
observou o dever objetivo de cuidado e que
descumpriu normas básicas de segurança, o que
resultou no disparo acidental de arma de fogo e na
consequente lesão à Vítima.

III. Frise-se que a pistola tinha plena condição de uso e
não apresentava quaisquer problemas técnicos no
tocante aos mecanismos de segurança, conforme o
Laudo Pericial de Local de Tiro de Arma de Fogo
acostado aos autos.

IV. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1367a971509

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual,
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo Defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 21 de outubro de 2021.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000362-55.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ROGER MATTOS NEVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que,
por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex ROGER MATTOS NEVES à
pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, por
infração ao art. 210, § 1º, do CPM, com o direito de apelar em
liberdade, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e
com o regime inicial aberto, na hipótese de cumprimento da
pena em estabelecimento civil.

1. FATOS

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1367a971509
1.1 Denúncia
A Denúncia narra, in verbis:
No dia 23 de dezembro de 2019, por volta das 09:45h, no 3º
Batalhão de Polícia do Exército, mais precisamente defronte
à reserva de armamento da 1ª Cia PE, o denunciado Sd
Roger Mattos NEVES, manuseando de forma negligente e
imprudente da arma que portava a serviço (pistola 9mm
Beretta), efetuou um disparo, cujos fragmentos, atingiram e
ofenderam a integridade corporal de seu colega de farda, Sd
Matheus Oliveira ASSUNÇÃO, que estava nas proximidades.

O denunciado Sd NEVES integrava guarnição que, na
ocasião, havia retornado do serviço no Quartel General do
Comando Militar do Sul para o 3º Batalhão de Polícia do
Exército. Todos encaminhavam-se para o desacautelamento
dos respectivos armamentos e munições (fl. 22 do IPM).
Assim, o Sd NEVES, acompanhado do Sd FONSECA,
deslocou-se até a frente da reserva de armamento para
realizar os procedimentos de segurança para a entrega de
sua pistola. Ocorre que, ao iniciar os referidos
procedimentos, não retirou a munição, realizou apenas um
golpe de segurança, com o cano da arma voltado para a
direção da 3º CIA, ao 'desengatilhá-la', propiciou o disparo
de um projetil que ricocheteou e veio a atingir, de forma já
fragmentada, o lado direito da cabeça do Sd Matheus
Oliveira ASSUNÇÃO, que subia a escada entre a 1ª e a 3ª Cia
(fls. 97, 26 e 54 (foto) do IPM).

O próprio denunciado admitiu que agiu sem atentar para as
cautelas necessárias, alegou que acreditava haver
desmuniciado a pistola quando chegou ao Batalhão e
reconheceu que não observou o devido procedimento de
segurança de apontar o armamento para a direção do caixão
de areia. Afirmou, entretanto, que não apontou
"propositalmente" em direção à 3ª Cia PE, muito menos na
direção ao Sd ASSUNÇÃO. Finalizou dizendo que, logo após
efetuar o disparo, largou o armamento ao chão e correu em
direção ao ofendido, seu colega de turma, para socorrê-lo
(fls. 32, 33 e 105 (foto) do IPM).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1367a971509

A conduta do denunciado revela manuseio indevido do
armamento, negligenciando a observância das cautelas
regulamentares, e agir imprudente. Não atentou para
elementares e devidos procedimentos de segurança:
empunhava a pistola com cano voltado para a 3ª Cia; não
retirou o carregador; realizou apenas um golpe de
segurança; não inspecionou a câmara, propiciando o
disparo, cujos fragmentos atingiram cabeça e rosto de seu
colega de farda.

O ofendido foi, de imediato, socorrido pelo Cb RODRIGO
MACHADO, conduzido e atendido no Hospital de Pronto
Socorro/POA, conforme registra o incluso registro de
atendimento ambulatorial (fls. 28 a 31 do IPM).

O auto de exame de corpo de delito indireto atestou que
houve ofensa à integridade física do Sd ASSUNÇÃO
(ofendido), consistente em ferimento fronto parietal direito,
de forma não penetrante, decorrente de disparo por arma de
fogo (fl. 61 do IPM).

O Laudo Pericial nº 01/2020, do Pelotão de Investigações
Criminais do 3º BPE (fls. 95 a 135 do IPM), procedeu
levantamento minucioso do local, apontando uma série de
vestígios do delito; inspecionou a (pistola 9mm modelo
Beretta 9M975, nº de série 23751 do EB) e concluiu que
estava em perfeito funcionamento (fl. 56 do IPM), o que
afasta a possibilidade de disparo por defeito na pistola
periciada.

Por assim agir, o denunciado Soldado Roger Mattos NEVES
cometeu culposamente o crime de lesão corporal de
natureza leve, razão pela qual está incurso nas sanções do
art. 210, §1º do CPM.

Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar o
recebimento da presente denúncia para instauração da
indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do
denunciado, a notificação do ofendido e das testemunhas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1367a971509
para comparecimento em Juízo, prosseguindo-se nos demais
atos até final julgamento e condenação. (Processo nº
7000055-36.2020.7.03.0103, evento 1, DENÚNCIA1).

Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida
em 12 de maio de 2020 (Processo n
o 7000055-
36.2020.7.03.0103, evento 1, REC_DENÚNCIA2).

A seguir, o Réu foi citado (Processo no 7000055-
36.2020.7.03.0103, evento 22, MANDCITAÇÃO2).

Encontram-se acostados aos autos os seguintes documentos da
fase inquisitorial:
- Resumo de Atendimento Ambulatorial prestado pelo Hospital de
Pronto Socorro de Porto Alegre/RS (Processo nº 7000030-
23.2020.7.03.0103, evento 1, IPM1, fls. 29/31).
- Ficha Médica do Ofendido (Processo nº 7000030-
23.2020.7.03.0103, evento 1, IPM1, fl. 45).
- Exame de Corpo De Delito realizado no Ofendido (Processo nº
7000030-23.2020.7.03.0103, evento 1, IPM1, fl. 44), que
descreveu a ocorrência de "lesão cicatricial em região temporal
direita".
- Respostas aos Quesitos do IPM (Processo nº 7000030-
23.2020.7.03.0103, evento 1, IPM1, fl. 61).
- Laudo Pericial de Local de Tiro de Arma de Fogo (Processo nº
7000030-23.2020.7.03.0103, evento 1, IPM2, fls. 97/135).

Acostou-se aos autos, também, o Ofício do Comandante do 3º
Batalhão de Polícia do Exército, informando o licenciamento do
Réu, ocorrido em 29 de fevereiro de 2020 (Processo nº 7000055-
36.2020.7.03.0103, evento 14, OFIC1).

1.2 Instrução
Inicialmente, inquiriu-se o ofendido - Sd MATHEUS OLIVEIRA
ASSUNÇÃO - e foram ouvidas as testemunhas arroladas na
Denúncia - Cabo RODRIGO MACHADO CONCEIÇÃO e SD OTÁVIO
SANTOS DA FONSECA (Processo nº 7000055-36.2020.7.03.0103,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1367a971509
eventos 29, 30 e 31, respectivamente). A Defesa não arrolou
testemunhas (Evento 35, PET1).

Após, o Réu foi qualificado e interrogado, por meio de
videoconferência (Processo nº 7000055-36.2020.7.03.0103,
eventos 52 e 53).

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram
(Processo nº 7000055-36.2020.7.03.0103, eventos 58 e 59).

Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a
condenação do Réu, nos termos propostos na Denúncia
(Processo nº 7000055-36.2020.7.03.0103, evento 65,
ALEGAÇÕES1).

Por outro lado, a Defensoria Pública da União requereu a sua
absolvição, com fulcro no art. 439, alínea e, do Código de
Processo Penal Militar, alegando, em síntese:
No caso dos autos, não basta a ocorrência de resultado
ofensivo à integridade corporal ou a saúde de outrem, era
necessário que a instrução processual, de modo escorreito,
comprovasse que o réu agiu negligente e imprudentemente
no manuseio da arma de fogo, o que, como visto, nem
sequer restou confirmado pelas testemunhas em Juízo.
(evento 68, ALEGAÇÕES1).

1.3 Sentença
Em 2 de março de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade de votos,
julgou procedente o pedido contido na Denúncia, para condenar
o ex-Sd Ex ROGER MATTOS NEVES, à pena de 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de detenção, como incurso no art. 210, §1º, do
CPM, assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime inicial
aberto, na hipótese de cumprimento da pena em
estabelecimento civil.

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 2 de março de 2021

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1367a971509
(Processo n
o 7000055-36.2020.7.03.0103, evento 97, SENT1).

1.4 Razões/Contrarrazões
A Defensoria Pública da União deu-se por intimada em 8 de
março de 2021 (Processo nº 7000055-36.2020.7.03.0103, evento
102, OFIC1), ocasião em que interpôs o presente recurso de
Apelação na mesma data (evento 104, APELAÇÃO1).

O trânsito em julgado para o Ministério Público Militar se deu em
9 de março de 2021, conforme a Certidão de Trânsito em Julgado
acostada aos autos (Processo nº 7000055-36.2020.7.03.0103,
evento 108, CERT_TRANS_JULG1).

Nas razões do Recurso (evento 118, RAZAPELA1), a DPU pede
a reforma da Sentença para que o Réu seja absolvido da prática
do crime de lesão corporal culposa, repetindo os mesmos
argumentos trazidos nas Alegações Escritas, in verbis:
Para tanto, destaque-se que as testemunhas oitivadas, no
contraditório judicial, não conseguiram esclarecer qual foi o
agir negligente e imprudente que teria incorrido o
denunciado no manuseio da arma de fogo. RODRIGO
MACHADO CONCEIÇÃO (EVENTO 30 - VÍDEOS 3, 4, 5 e 6)
referiu ter visto o SD ASSUNÇÃO caído na escada e prestado
os primeiros socorros, não tendo presenciado o réu fazer o
procedimento com a arma que efetuou o disparo. Disse ter
isolado o local em que o SD ASSUNÇÃO levara o disparo,
noticiando expressamente que o imputado estava em
choque e preocupado com seu estado de saúde, salientando
a boa índole do acusado; OTÁVIO SANTOS DA FONSECA
(EVENTO 30 - VÍDEOS 7 e 8) afirmou que estava com o réu
no momento do ocorrido, porém não viu o procedimento que
ele teria realizado com a arma de fogo, uma vez que estava
abrindo o seu colete, deixando evidente que estava de
costas para o acusado, mas que o imputado estava
manuseando o armamento na direção do caixão de areia. No
momento do ocorrido, pedira para que denunciado soltasse
a arma no chão, momento em que presenciou que estava
extremamente abalado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1367a971509

Desse cotejo, extrai-se facilmente, conquanto a peça portal
refira que o denunciado 'não atentou para elementares e
devidos procedimentos de segurança: empunhava a pistola
com cano voltado para a 3ª Cia; não retirou o carregador;
realizou apenas um golpe de segurança; não inspecionou a
câmara, propiciando o disparo, cujos fragmentos atingiram
cabeça e rosto de seu colega de farda', que a prova
testemunhal não corroborou os elementos de informação do
inquérito policial miliar. A uma, porque as testemunhas não
presenciaram o procedimento de entrega da arma de fogo
pelo denunciado; e, a duas, visto que, ao que parece, o
denunciado teria mirado a arma de fogo no caixão de areia,
e não como sustentado pela acusação, denotando qualquer
intenção mínima de ofender a integridade física ou a saúde
da vítima.

No caso dos autos, não basta a ocorrência de resultado
ofensivo à integridade corporal ou a saúde de outrem, era
necessário que a instrução processual, de modo escorreito,
comprovasse que o réu agiu negligente e imprudentemente
no manuseio da arma de fogo, o que, como visto, nem
sequer restou confirmado pelas testemunhas em Juízo.

Por fim, impende destacar, mesmo que, em tese, o
denunciado tenha confessado judicialmente o fato criminoso
(EVENTO 52 - VÍDEO 1), isso, por si só, não pode supedanear
um eventual decreto condenatório, na medida em que o
depoimento das testemunhas não reforça a tese acusatória,
sendo, em verdade, prova isolada, que não determina um
juízo de censura penal, pois, na linha do que dispõe o art.
307, 'e', do CPPM, não apresenta compatibilidade e
concordância com as demais provas do processo.

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público Militar
refuta os argumentos trazidos pela Defesa e frisa que não há
reparos a se fazer na Sentença condenatória, enfatizando que o
conjunto probatório não deixa dúvidas sobre o agir culposo do
ora Apelante (Processo n
o 7000055-36.2020.7.03.0103, evento

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1367a971509
121, CONTRAZ1).

2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Dr. José Garcia de Freitas Júnior, Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do
Apelo, enfatizando, in verbis (Processo nº 7000362-
55.2021.7.00.0000, evento 6, 1-PAREC MP):
Por fim, o édito condenatório exarado na instância a quo
deve ser preservado, porquanto em simetria com as provas
e as balizas da lei. Em outra perspectiva, não se vê in casu
violações a princípios e garantias fundamentais previstos na
Carta Magna de 1988.

É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

1. MÉRITO
Quanto ao mérito o presente recurso deve ser
desprovido.
No caso, a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a
reforma da Sentença condenatória.

1.1 Autoria
A autoria do delito em exame encontra-se sobejamente
comprovada pela confissão do Réu, em harmonia com as demais
provas acostadas aos autos.

Ao ser ouvido em Juízo, o Réu confirmou os fatos narrados na
Denúncia, admitindo não ter atentado para as cautelas
necessárias e que não apontou o armamento na direção da caixa
de areia, embora tenha dito acreditar ter desmuniciado a pistola
e que não efetuou o disparo propositalmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1367a971509
Também, declarou que não havia falha na pistola e que sempre
procurou realizar todos os procedimentos necessários de
segurança, mas, naquele dia, talvez por pressa de querer ir
embora, executou só um golpe e aconteceu a fatalidade.

A ser ouvida em Juízo, a Vítima declarou que não viu o modo de
agir do Réu, mas disse que imediatamente ao ocorrido o Réu lhe
procurou e pediu desculpas, dizendo que foi sem intenção.

Embora as Testemunhas ouvidas em Juízo, também, não tenham
presenciado o modo de agir do Réu no momento do disparo, o
Cabo Rodrigo Machado foi enfático em dizer que não houve
cumprimento da ordem de todos de aguardarem a sua chegada
para entregarem a munição e, após, recolherem o armamento.

Desse modo, inexistem dúvidas quanto à autoria do delito em
exame.

1.2. Materialidade
Quanto à materialidade delitiva, também há provas
contundentes, quais sejam:
- Resumo de Atendimento Ambulatorial prestado pelo Hospital de
Pronto Socorro de Porto Alegre/RS (Processo nº 7000030-
23.2020.7.03.0103, evento 1, IPM1, fls. 29/31).
- Ficha Médica do Ofendido (Processo nº 7000030-
23.2020.7.03.0103, evento 1, IPM1, fl. 45).
- Exame de Corpo de Delito realizado no ofendido (Processo nº
7000030-23.2020.7.03.0103, evento 1, IPM1, fl. 44), que
descreveu a ocorrência de "lesão cicatricial em região temporal
direita".
- Laudo Pericial de Local de Tiro de Arma de Fogo (Processo nº
7000030-23.2020.7.03.0103, evento 1, IPM2, fls. 97/135), que
concluiu que o armamento não apresentava qualquer falha,
finalizando, ainda, in verbis:
Dado o conjunto de vestígios analisados por estes
Peritos, o atirador carregou o armamento, o manteve

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1367a971509
destravado e executou o disparo, ocasionando o tiro,
que acabou lesionando a vítima após pelo menos DOIS
IMPACTOS, estando assim o atirador e o armamento
em posição compatível com o tiro sofrido pela vítima.

Portanto, encontra-se suficientemente comprovada nos autos a
materialidade do delito.

1.3. Tipicidade
O fato em análise é formalmente típico, pois se adequa à
conduta insculpida art. 210, § 1º, do CPM, que assim descreve, in
verbis:
Lesão culposa
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
§ 1º A pena pode ser agravada se o crime resulta de
inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício,
ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima.

O delito descrito no art. 210, caput, do CPM, consiste em atingir
a integridade corporal ou a saúde física ou mental de outrem.
Enfocando a lesão física, que é constituída de modificações no
organismo humano por intermédio de ferimentos, todavia
podendo incidir sobre a saúde fisiológica ou psíquica da Vítima.

Portanto, não há que se falar em ausência de provas de agir
negligente e imprudente do Réu, conforme pretende a Defesa,
porquanto ficou amplamente comprovado nos autos que o Réu
não observou o dever objetivo de cuidado e que descumpriu
normas básicas de segurança, o que resultou no disparo
acidental e na consequente lesão na Vítima.

Nesse sentido, cita-se precedente desta Corte Castrense, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
LESÃO CORPORAL GRAVE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDUTA TÍPICA E CULPÁVEL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
CONFIGURADAS.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1367a971509
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA.

I - Não obstante o princípio da correlação entre a Denúncia e
a Sentença na legislação adjetiva castrense ser mais rígido,
por força do seu art. 437, alínea "a", deve-se constatar o real
prejuízo à defesa diante da imputação fática, isto é, se os
dados narrados na Denúncia foram alterados na Decisão a
quo. Em análise à Decisão, os fatos permaneceram os
mesmos. Assim, a defesa teve a possibilidade de se
manifestar quanto a todo acervo probatório e a dinâmica do
crime.

II - A previsibilidade de o agente não antecipar sua
ação ao dano ou perigo, quando este se encontra
razoavelmente dentro da esfera conjecturável, não
afasta a culpabilidade. A simples previsão da
possibilidade de um resultado gravoso é
característica da culpa.

III - O pedido subsidiário defensivo, por outro lado, merece
provimento, pois a lesão corporal se operou a título culposo.

IV - A tipicidade do crime culposo decorre da
realização de uma conduta não diligente e
descuidada, causadora de uma lesão ou de perigo
concreto a um bem jurídico protegido, aliado a falta
do cuidado objetivo, o que configura no caso a
imprudência.

V - A imprudência se caracterizou diante da falta de
cuidado, mediante uma ação precipitada, a fim de
desrespeitar uma lição técnica assimilada cuja
atuação operou sem precauções. O comportamento
imprudente é de caráter comissivo, em que a culpa surge
com a atitude positiva, ao contrário da negligência,
geralmente de natureza omissiva.

VI - A desclassificação jurídica é imperativa para o delito de
lesão corporal prevista no art. 210 do CPM, cuja reprimenda
mínima é de 2 meses de detenção.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1367a971509
VII - Recurso parcialmente provido. Decisão Unânime.
(Apelação nº 7000427-84.2020.7.00.0000, Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, 27/4/2021) (Grifo nosso).

Nesse diapasão, cita-se o fragmento do parecer da PGJM
(Processo nº 7000362-55.7.00.0000, evento, 1-PAREC MP), in
verbis:
Ao contrário das alegações defensivas, as provas produzidas
nos autos indicam que o Apelante, ao fazer a devolução de
seu armamento de serviço, de forma apressada, negligente
e imprudente, provocou um disparo indesejado, fora da
caixa de areia, própria para receber e amortecer disparos
acidentais e acabou por causar lesão corporal em um colega
de farda, que por ali passava.

Ademais, além da tipicidade formal, o fato se reveste da
tipicidade material, tendo em vista que a conduta do Réu
provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma supracitada.

1.4. Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu é ilícita, porquanto contrária ao
ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio
cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), na qual a tipicidade
gera, por consequência, a presunção relativa de ilicitude.

Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de
demonstrar que o Réu tenha agido acobertado por alguma das
causas excludentes de ilicitude, quais sejam: estado de
necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever
legal ou exercício regular de direito.

1.5. Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade,
porquanto o Réu era imputável, tinha plena consciência do
caráter ilícito do fato, sendo-lhe exigível conduta diversa.

Frise-se que o Réu foi instruído quanto ao manuseio de pistola,
tendo recebido orientações referentes aos procedimentos de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1367a971509
segurança no uso do referido armamento, conforme declarou no
seu interrogatório.

É cediço que, sob a ótica da concepção finalista, culpa é o
elemento normativo da conduta, pois a sua aferição depende da
valoração do caso concreto pelo julgador.

O julgador pode afirmar se a culpa ocorreu ou não, após
minucioso juízo de valor, obviamente, após a verificação dos
elementos normativos do tipo culposo, quais sejam: a conduta
voluntária, o resultado involuntário, o nexo causal, a tipicidade, a
previsibilidade objetiva, além da violação do dever objetivo de
cuidado imposto a todo cidadão médio.

No tocante ao delito culposo, o Código Penal Militar disciplina
que este se dá "quando o agente, deixando de empregar a
cautela, atenção ou diligência ordinária, ou especial, a que
estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente
que não se realizaria ou que poderia evitá-lo", ex vi do art. 33,
inciso II, do CPM.

As provas acostadas aos autos demonstram que o Réu agiu,
voluntariamente, para a prática de uma conduta perigosa,
violando um dever objetivo de cuidado, sendo o responsável pela
produção do resultado lesivo na Vítima, conforme laudos,
havendo, pois, nexo causal entre a sua conduta e o ferimento
causado na Vítima.

Cabe frisar que a pistola tinha plena condição de uso, não
apresentando quaisquer problemas técnicos no tocante aos
mecanismos de segurança, conforme o Laudo Pericial de Local
de Tiro de Arma de Fogo (Processo nº 7000030-
23.2020.7.03.0103, evento 1, IPM2, fls. 97/135).

Naturalmente, o resultado naturalístico foi involuntário; contudo,
no caso concreto, havia a previsibilidade objetiva, aferida na

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1367a971509
percepção do homo medius, levando-se em consideração ser
possível a qualquer militar antever que ao não dar a devida
atenção no manuseio de armamento letal, naquelas condições,
poderia causar acidentes.

Destarte, inexistem dúvidas de que o Réu foi imprudente ao
manusear arma letal, apontando-a em direção ao seu colega de
farda, violando, voluntariamente, um dever objetivo de cuidado.

Enfim, diferentemente do que alega a Defesa, ficou comprovado
nos autos que o Réu não observou o dever objetivo de cuidado e,
com a sua conduta, produziu um resultado danoso cujo nexo
causal se mostra inconteste, devendo ressaltar que havia
previsibilidade objetiva do resultado.

Há, portanto, conexão interna entre o desvalor da ação e o
desvalor do resultado, consoante as lições de Cezar Roberto
Bitencourt, in verbis:
O conteúdo do injusto no fato culposo é determinado pela
coexistência de uma conexão interna entre o desvalor do
resultado. É indispensável a existência de uma conexão
interna entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado,
isto é, que o resultado decorra exatamente da inobservância
do cuidado devido, ou, em outros termos, que esta seja a
causa daquele. (Tratado de Direito Penal, volume 1: parte
geral, São Paulo: Saraiva, 2008. p. 284).

Desse modo, em sendo o fato típico, ilícito e culpável, sem
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, a
Sentença condenatória deve ser mantida.

2. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo
Defensivo, mantendo na íntegra a Sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.